Tribunal: TJMT
Processo: 0013180-81.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013180-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), GENIMAYCON GOMES PINTO - CPF: 063.559.041-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.302.041-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio. Decisão do conselho de sentença. Não manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou os apelantes por homicídio a 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, visado a novo julgamento.

II. Questão em discussão

A questão consiste em analisar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos sob assertiva de que a autoria
“não encontra respaldo nas provas dos autos”
.

III. Razões de decidir

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos da companheira da vítima e de testemunha presencial, corroborados por investigações policiais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.

Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma versão amparada por provas constantes do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em versão dos fatos amparada por provas produzidas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 155, 483, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal no 13; TJMT, AP no 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.07.2024.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0013180-81.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

WENDER MARTINS CARVALHO

GENIMAYCON GOMES PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WENDER MARTINS CARVALHO e GENIMAYCON GOMES PINTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe
0013180-81.2017.8.11.0042
), que os condenou por homicídio a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121,
caput
, do CP – (ID 303963896).

Os apelantes sustentam que o veredito dos jurados seria manifestamente contrário à prova dos autos
sob assertiva de insuficiência probatória.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento popular.

Prequestionam “
artigo 5o, e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2o e 3o, 59, 61 e 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal; artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal, artigo 8o, do Pacto de San José da Costa Rica c/c artigo 121, caput, do Código Penal
” (ID 303963912).

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 303963914).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pela prática do crime de homicídio. Insurgência defensiva. Pedido de nulidade do julgamento. Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, optaram pela tese defendida pelo Ministério Público. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 315449363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 23h50min, na Rua Benedito Alves de Souza, qd. 55, n° 06, bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, os denunciados WENDER MARTINS CARVALHO e GENIMAYCON GOMES PINTO, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Erivelto Pereira da Silva, provocando-lhe ferimentos na cabeça (Laudo Pericial às fls.38/56), que causaram sua morte. [...]

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciando WENDER MARTINS CARVALHO, em companhia e sob o incentivo de GENIMAYCON GOMES PINTO, decidiram matar a vítima em razão de divergência acerca do consumo de drogas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia WENDER MARTINS CARVALHO como incurso no artigo 121, §2, incisos, I, do Código Penal e GENIMAYCON GOMES PINTO como incurso no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 147049291 - pág. 1/3).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

QUESITOS- Réu: WENDER MARTINS CARVALHO

1° Quesito: No dia 08.01.2017, por volta das 23h5Omin, na rua Benedito Alves de Souza, quadra 55, n. 06, bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá-MT, a vítima ERIVELTO PEREIRA DA SILVA sofreu as lesões descritas no Laudo de exame de necrópsia de fl. 52-72?

SIM (4) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado WENDER MARTINS CARVALHO concorreu para a lesão relacionada ao quesito anterior?

SIM (4) NÃO (--)

3° Quesito: O jurado absolve o réu WENDER MARTINS CARVALHO?

SIM (1) NÃO (4)

4° Quesito: O crime foi cometido pelo acusado WENDER MARTINS CARVALHO por motivo torpe, consistente em discussão por motivo de drogas?

SIM (--) NÃO (4)

[...]

Réu: GENIMAYCON GOMES PINTO

1° Quesito: No dia 08.01.2017, por volta das 23h5Omin, NA RUA Benedito Alves de Souza, quadra 55, n. 06, bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá-MT, a vítima ERIVELTO PEREIRA DA SILVA sofreu as lesões descritas no Laudo de exame de necropsia de fl. 52-72?

SIM (4) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado GENIMAYCON GOMES PINTO concorreu para a lesão relacionada ao quesito anterior?

SIM (4) NÃO (1)

3° Quesito: O jurado absolve o réu GENIMAYCON GOMES PINTO?

SIM (1) NÃO (4)

4° Quesito: O crime foi cometido pelo acusado GENIMAYCON GOMES PINTO por motivo torpe, consistente em discussão por motivo de drogas?

SIM (--) NÃO (4)”
(ID 303963898 - pág. 13/14).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Assim, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual encontro vinculado:

CONDENO os acusados WENDER MARTINS CARVALHO e GENIMAYCON GOMES PINTO, com qualificação anterior, em relação ao art. 121,
caput
do Código Penal brasileiro. [...]

I- WENDER MARTINS CARVALHO: [...]

Desta forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes e atenuantes. MANTENHO a pena-intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes a diminuição ou aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 (seis) ANOS DE RECLUSÃO.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, e levando-se em conta a quantidade de pena e primariedade do réu, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

II- GENIMAYCON GOMES PINTO [...]

Desta forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes e atenuantes. MANTENHO a pena-intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes a diminuição ou aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 (seis) ANOS DE RECLUSÃO.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, e levando-se em conta a quantidade de pena e primariedade do réu, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 303963896).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Atendimento Médico do HPSMC (ID 147049291 - pág. 13/14), Certidão de Óbito (ID 147049291 - pág. 19), Laudo Pericial de Necropsia no 1.90067.1.2017.98686-01 (ID 147049291 - pág. 43/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Edileuza Pereira da Silva Costa, irmã da vítima (
ID 147049291 - pág. 15/16
), Fernanda Lima da Silva, companheira da vítima (
ID 147049291 - pág. 17/18
), Marcos do Espírito Santos de Moraes, informante (
ID 147049291 - pág. 28/29
), Laerson Pedroso da Silva, testemunha (ID
147049292 - pág. 3/4
), e o interrogatório de
GENIMAYCON GOMES PINTO
, recorrente conhecido por “Maycon” (ID
147049293 - pág. 24/27
).

O adolescente
Marcos do Espírito Santos de Moraes [que teria presenciado o crime] reconheceu os recorrentes
WENDER MARTINS CARVALHO
“como sendo o autor do crime”
e
GENIMAYCON GOMES PINTO
“como o vulgo ‘Maycon’, o qual, na hora do fato começou a pilhar ‘Maguinho’ para que atirasse na vítima”
(ID 147049291 - pág. 31 e ID 147049292 - pág. 21). A
esposa da vítima, Fernanda Lima da Silva, também identificou
WENDER MARTINS CARVALHO

“como autor do crime”
(
ID 147049292 - pág. 20
)
.

Em Juízo, foram ouvidas
as testemunhas/informantes Fernanda Lima da Silva, Marcos do Espírito Santos de Moraes e Edileuza Pereira da Silva Costa, os investigadores de polícia Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento,
bem como interrogados GENIMAYCON GOMES PINTO,
recorrente conhecido por “Maycon”, e
WENDER MARTINS CARVALHO, recorrente conhecido por “Maguinho” (Relatório de Mídias de ID 147049301).

Na sessão plenária, os depoimentos de Auri Vieira Nascimento e Sancler Soares Maciel,
bem como o interrogatório dos apelantes
(Relatórios de Mídias – ID 303963900).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes concorreram para “
as lesões descritas no Laudo de exame de necrópsia de fl. 52-72
”, que foram a causa da morte de ERIVELTO PEREIRA DA SILVA (1o e 2o Quesitos para ambos os apelantes – ID 303963898 - pág. 13/14).

No caso, a conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Fernanda Lima da Silva [esposa da vítima] que, tanto durante as investigações quanto na Audiência de Instrução e Julgamento, confirmou que
a vítima Erivelto Pereira da Silva foi socorrida com vida e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - HPSMC - [8.1.2017], onde faleceu 7 (sete) dias depois [15.1.2017], vindo a ouvir
de seu marido, ainda com vida [durante o trajeto de ambulância até o hospital], que foi baleado por
WENDER MARTINS CARVALHO
e que este fora incentivado por GENIMAYCON GOMES PINTO (ID 147049291 - pág. 17/18 e
Relatório de Mídias de ID 147049301).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Essas declarações [de
Fernanda Lima da Silva] estão em consonância com a narrativa do adolescente
Marcos do Espírito Santos de Moraes, prestadas na fase inquisitiva, segundo o qual presenciou o recorrente
WENDER MARTINS CARVALHO, conhecido por “Maguinho” efetuando
“dois disparos na cabeça da vítima”
e o recorrente
GENIMAYCON GOMES PINTO
“dando pilha, dizendo para ‘Maguinho’ atirar em Erivelton”
(ID 147049291 - pág. 28/29), bem como dos investigadores de polícia
Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento, os quais
relataram, em sede judicial e em plenário, que todas as investigações apontaram para a autoria dos apelantes
(Relatórios de Mídias de IDs 147049301 e
303963900
)
.

Atentem-se que ambos os recorrentes foram reconhecidos pela esposa da vítima [Fernanda Lima da Silva] e pela testemunha presencial [Marcos do Espírito Santos de Moraes], “
com absoluta certeza
”, como os responsáveis pela morte da vítima (
ID 147049291 - pág. 31 e ID 147049292 - pág. 20/21
).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13), em outras palavras, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Portanto,
afigura-se injustificável a submissão dos apelantes a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025